Tribunal: TJSP
Processo: 1006172-41.2024.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Imissão
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC. Recurso sem efeito infringente. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso anterior. O embargante alegou contradição e omissão no julgado, sustentando desvirtuamento da natureza jurídica da demanda (ação de

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC. Recurso sem efeito infringente. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso anterior. O embargante alegou contradição e omissão no julgado, sustentando desvirtuamento da natureza jurídica da demanda (ação de imissão de posse), violação ao art. 1.228 do Código Civil, omissão quanto à ação de usucapião julgada improcedente e aos efeitos da arrematação judicial, além da inexistência de título jurídico da posse do embargado. Requereu efeitos modificativos.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta obscuridade, contradição ou omissão que justifique a interposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
Não se verifica a existência de qualquer vício no acórdão embargado, pois as alegações do embargante configuram tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.
O art. 1.022 do CPC limita o cabimento dos embargos às hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão, não sendo meio adequado para rejulgamento da causa.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que embargos declaratórios não se prestam à modificação do julgado, salvo em situações excepcionais, não configuradas no caso.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.
A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos, sem efeito infringente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 1.228.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no Ag 278.618/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, 2a Turma, j. 15.06.2000.